Tribunal: CARF
Processo: 14485.000360/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/11/2001
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO No 21 DE SÚMULA VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000360/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
RYDER LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/11/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE STF No 8.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos
termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000360/2007-03
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 891/941) interposto em face da decisão-
notificação no 21.004/0210/2007 de fls. 683/719, que julgou o lançamento fiscal procedente,
mantendo o crédito tributário consignado na NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - DEBCAD no 35.566.504-2, consolidado em 30/9/2003, no valor total de R$
1.369.151,35, acrescido de multa e juros (fls. 1/39), acompanhada do Relatório Fiscal (fls.
42/49), referente às contribuições previdenciárias suplementares devidas ao FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social) e contribuições destinadas à Terceiros, tendo em vista que a
empresa efetuou recolhimentos parciais no período de 8/1997 a 11/2001.
Do Lançamento
Consoante resumo na decisão-notificação no 21.004/0289/2004 (fls. 496/499):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS) Carlos
Roberto Brandão (matrícula n° 0.935.788) contra a empresa retro identificada, no
montante de R$ 1.369.151,35 (Um milhão trezentos e sessenta e nove mil cento e
cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), consolidado em 30/09/2003, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte dos empregados e da
empresa, ao financia mento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas
aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE), no período de
08/1997 a 11/2001, e não recolhidas.
2. O Relatório Fiscal, às fls. 42 a 49, informa que:
2.1. constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
empregados da empresa não incluídos pela mesma na base de cálculo das contribuições
recolhidas ao INSS, e as remunerações pagas a contribuintes individuais que prestaram
serviços sem vínculo empregatício à empresa, não incluídos nas GFIP;
2.2. para os valores lançados nesta NFLD, a empresa não efetuou qualquer
recolhimento;
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

2.3. o débito foi dividido em seis partes denominadas de levantamentos, quais sejam
DV8 (gratificações até 12/98), DV9 (gratificações após 01/99), AJ9 (ajuda de custo),
PR8 (participação nos resultados 97/98), PR9 (participação nos resultados 99/00/01) e
GFN (autônomos não informados em GFIP);
2.4. nos levantamentos DV8 e DV9, estão relacionados os créditos apurados, através do
exame das folhas de pagamentos apresentadas à fiscalização, com base na remuneração
paga pela Notificada, a seus empregados, sob o título de "Gratificação", e não incluída
na base de cálculo das contribuições recolhidas ao INSS, sendo que tal verba
remuneratória não está contemplada no rol das rubricas que constam do artigo 28,
parágrafo 9o da Lei n° 8.212/91, que determina a não incidência de contribuição
previdenciária sobre as rubricas ali relacionadas;
2.5. no levantamento AJ9, estão relacionados os créditos apurados, através do exame
das folhas de pagamentos apresentadas à fiscalização, com base na remuneração paga
pela Notificada, a seus empregados, sob o título de "Ajuda de Custo", e não incluída na
base de cálculo das contribuições recolhidas à Seguridade Social, sendo que a empresa
não comprovou que os pagamentos efetuados a este título referem-se a pagamentos
efetuados em uma única parcela, em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, única hipótese de não incidência de contribuições previdenciárias, não se
confundindo, portanto, tal verba, paga pela empresa, com a descrita no artigo 28,
parágrafo 9o, alínea "g" da Lei n° 8.212/91;
2.6. não foi incluída, nos levantamentos DV8, DV9 e AJ9, a contribuição da parte dos
empregados, pois os empregados que receberam as respectivas verbas remuneratórias, já
haviam contribuído pelo teto máximo em relação a outras rubricas constantes das folhas
de pagamento;
2.7. nos levantamentos PR8 e PR9, estão relacionados os créditos apurados, com base
na remuneração paga pela Notificada, a seus empregados, sob o título de "Participação
nos Resultados", em desacordo com a legislação específica que rege a matéria (Lei n°
10.101, de 19/12/2000), não tendo cumprido a empresa os requisitos impostos pela lei
para que tais pagamentos pudessem ser classificados no previsto pelo artigo 28,
parágrafo 9o, alínea "j" da Lei n° 8.212/91, sendo que não constam das convenções
coletivas por ela apresentadas as condições impostas pelo artigo 2°, parágrafo 1° da Lei
n° 10.101/00, isto é, não instituiu metas e nem aferiu o atingimento das mesmas para o
pagamento de tal participação;
2.8. a contribuição relativa à parte dos empregados, nos levantamentos PR8 e PR9, foi
calculada com base na alíquota mínima, tendo em vista que a empresa não incluiu os
pagamentos efetuados a título de "Participação nos Resultados" a seus empregados nas
suas folhas de pagamentos normais, e que a fiscalização intimou a empresa, através do
TIAD (Termo de Intimação para Apresentação de Documentos), datado de 17/03/2002,
a apresentar a relação nominal dos empregados que receberam a remuneração em tela,
contendo o valor recebido a este título e a remuneração que a empresa utilizou para
definir a base de cálculo das contribuições previdenciárias em relação às demais verbas
pagas a seus empregados, e a empresa não cumpriu a exigência, motivo pelo qual foi
autuada através do Auto de Infração 35.566.495-0;
2.9. no levantamento GFN, estão relacionados os créditos apurados, com base na
remuneração paga, pela Notificada, aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço sem vínculo empregatício (carreteiros autônomos), a qual não foi incluída, por
ela, em GFIP, e sobre a qual não efetuou os recolhimentos devidos, sendo que os
valores das bases de cálculo foram obtidos, pela fiscalização, nos Contratos de
Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) apresentados pela empresa e que foi anexada,
ao Relatório Fiscal, lista contendo a relação dos contribuintes individuais em tela;
2.10. será lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, a ser remetida ao Ministério
Público Federal, para os débitos relacionados neste relatório, considerando o disposto
no artigo 215 da Instrução Normativa n° 70 da Diretoria Colegiada do INSS, e no artigo
337-A do Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848/40), na redação dada pela Lei n°
9.983/00, que tipifica o crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária;
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

2.11. os fundamentos legais, quanto ao lançamento do débito, constam do anverso da
NFLD e, quanto ao fato gerador, às contribuições e aos acréscimos legais constam do
Anexo "Fundamentos Legais do Débito";
2.12. além desta, foi lavrada, nesta ação fiscal, a NFLD 35.566.505-0, relativa a
diferenças de contribuições apuradas pelo confronto dos valores informados pela
empresa em GFIP e as efetivamente recolhidas, e os Autos de Infração 35.566.493-3,
35.566.494-1, 35.566.495-0, 35.566.496-8, 35.566.497-6, 35.566.498-4, 35.566.499-2,
35.566.500-0, 35.566.501-8, 35.566.502-6 e 35.566.503-4.
3. Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD): IPC — Instruções para o Contribuinte, de fls. 02/03;
DAD — Discriminativo Analítico de Débito, de fls. 04/15; DSD — Discriminativo
Sintético do Débito, de fls. 16/19; DSE — Discriminativo Sintético por
Estabelecimento, de fls. 20/23; RFG — Relatório de Fatos Geradores, de fls. 24/30;
FLD — Fundamentos Legais do Débito, de fls. 31/36; CORESP — Relação de Co-
Responsáveis, de fls. 37; VÍNCULOS — Relação de Vínculos, de fls. 38; TIAF —
Termo de Início de Ação Fiscal, de fls. 50; TIAD — Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, de fls. 51/52; TEAF — Termo de Encerramento de Ação
Fiscal, de fls. 53; e, Mandados de Procedimento Fiscal, de fls. 54/58.
(...)
Da Defesa
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 13/10/2003 (AR de fls. 57/58) e
apresentou defesa em 28/10/2003 (fls. 66/115), acompanhada de documentos (fls. 116/471),
alegando em síntese, conforme resumo da decisão-notificação (fls. 499/506):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
4. Tempestivamente (conforme fls. 476), a Notificada impugnou o lançamento, por
meio dos documentos de fl. 67 a 475, sob PT 35464.003730/2003-41, juntando cópias
da 2a Alteração do Contrato Social de 02/12/2001, da Ata da Assembléia Geral
Extraordinária de 07/06/2001, de Instrumentos de Acordo para a Participação dos
Empregados nos Lucros e Resultados da Empresa e de Convenções Coletivas de
Trabalho, de GPS (Guia da Previdência Social), de GFIP's (Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e de documentos relativos à prestação de
serviços por cooperativas, apresentando, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos Fatos
5. A Notificada faz um breve relato dos fatos, afirmando que a fiscalização alega que
ela: (a) teria deixado de recolher as contribuições previdenciárias supostamente devidas
sobre pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho; (b) teria deixado de recolher as
contribuições previdenciárias supostamente incidentes sobre valores pagos aos seus
empregados a título de gratificações, ajuda de custo e participação nos resultados; (c)
teria deixado de informar em sua GFIP e efetuar o respectivo recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais prestadores de serviços sem vínculo empregatício (carreteiros autônomos).
Das Preliminares
6. Da motivação dos atos administrativos como condição de sua validade: A empresa
alega que a presente NFLD lesou o princípio da legalidade, insculpido nos art. 5o, II e
37 da Carta Magna, uma vez que, ao exigir o pagamento de imposto que não é
legalmente devido, se deixou de atender aos ditames da lei, para se agir ao império do
arbítrio.
6.1. Afirma que o ato administrativo, consubstanciado nesta NFLD, carece tanto
do motivo legal (existência de lei autorizadora de sua emanação) — posto que o
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

ato foi praticado sem fundamento legal ou, melhor dizendo, em contrariedade ao
legalmente estipulado — quanto do motivo de fato (verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato) — posto que os fatos
alegados pela fiscalização não ocorreram. E, carecendo o ato administrativo de
motivo, requisito essencial de sua validade, ele é ilegal e nulo de pleno direito.
6.2. Entende que o princípio da verdade material não foi observado pela
fiscalização, tendo em vista que, segundo ela, essa não dispensou o zelo
necessário na análise das operações que supostamente geraram as exigências em
questão, e deixou de analisar os pagamentos efetuados, o que teria conduzido à
conclusão de que não há qualquer débito previdenciário a ser dela exigido,
carecendo a NFLD em tela de motivação fática, a qual implica a sua nulidade
absoluta.
7. Da decadência do direito de constituir o crédito tributário: Afirma a impugnante que
o fiscal lhe autuou pela suposta falta de recolhimento de contribuição e, pior, pela
suposta exigência de crédito acobertado pela decadência, ensejando a nulidade da
notificação fiscal em questão.
7.1. Entende que a constituição do crédito previdenciário está sujeita ao prazo de
decadência de cinco anos, previsto nos arts. 150, § 4° e 173, I do Código
Tributário Nacional (CTN), e transcreve doutrina e jurisprudência pátrias que
corroboram seu entendimento.
Art. 150.
(..)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
(..)
7.2. Sustenta que não há que se falar que a lei que trata de decadência, no caso de
contribuições previdenciárias, seria a Lei n° 8.212/91. Isto porque o art. 45 da
Lei n° 8.212/91, ao estabelecer que "o direito da Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos...", trata de decadência e,
nesse passo, fere tanto o Código Tributário Nacional como a Constituição
Federal, sendo, portanto, texto nulo, natimorto. Alega que, como a Constituição
Federal (art. 146, III, "b") exige a edição de lei complementar para dispor sobre
matéria de prescrição e decadência, não pode o legislador ignorar este comando
por meio da edição de mera lei ordinária, como a Lei n° 8.212/91, sob pena de
estar lesando dispositivo constitucional, sendo forçoso se concluir que, a
despeito do que estabelece o precitado artigo da Lei n° 8.212/91, a decadência
das contribuições para a Seguridade Social continuou a ser regida pelo CTN.
7.3. E, considera, ante o exposto, que o direito de constituir o crédito tributário,
supostamente devido por ela e ora exigido pela fiscalização previdenciária,
referente ao período compreendido entre Agosto de 1997 e Outubro de 1998 foi
atingido pela decadência e, desta forma, ainda que fosse devido, não mais
poderia ser exigido.
Do Mérito
8. Da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre serviços
prestados por pessoas jurídicas — cooperativas: Primeiramente, a empresa afirma que, a
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

despeito de os Demonstrativos de Débitos não apontarem qualquer débito
previdenciário em decorrência da suposta falta de pagamento de contribuições
previdenciárias sobre pagamentos efetuados a cooperativas, consta do relatório fiscal tal
suposta infração. E, então declara que, por esta razão, irá, 'ad cautelam', expor as razões
de fato e de direito que, segundo ela, confirmam que, mesmo que demandadas pela
fiscalização, não seria devida qualquer contribuição sobre pagamentos a cooperativas.
8.1. Alega a impugnante que a Lei n.° 9.786/99, na qual se baseia a fiscalização
para formular a presente exigência, criou nova hipótese de incidência da
contribuição em comento, em desatenção às normas constitucionais que regulam
a válida criação e instituições de tributos (art. 195, § 4° e 154, I da Constituição
Federal, a seguir transcritos) e, também, sem qualquer fundamento
constitucional, uma vez que o art. 195 da Constituição Federal apenas autorizava
a instituir cobrança sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, às pessoas físicas que lhes prestem
serviços, mesmo sem vínculo empregatício, sendo, portanto, absolutamente nula
a exação desde a sua criação.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98)
(...)
§ 4o - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a
manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no
art. 154, I.
Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior,
desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de
cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;
(..)
8.2. Segundo a empresa, a Lei 9.876/99 alterou a redação do art. 22 da Lei n°
8.212/91, para nele incluir o inciso IV, determinando a incidência de
contribuição previdenciária aos valores pagos a cooperativas (pessoas jurídicas),
em manifesta contrariedade ao determinado pela Constituição Federal, uma vez
que esta, em seu art. 195, I, apenas previa como hipótese de incidência desta
contribuição o pagamento de remuneração pelas empresas a pessoas físicas.
8.3. Afirma que, in casu, contratou serviços de cooperativas, as quais são pessoas
jurídicas, e que a relação existente entre a cooperativa e seus cooperados, pessoas
físicas, nada tem a ver com aquela existente entre a empresa tomadora de
serviços e a pessoa jurídica cooperativa.
8.4. Sustenta, ainda, que a base de cálculo da referida contribuição (também
instituída pela Lei n° 9.876/99) não guarda qualquer relação com aquela prevista
no art. 195, I da Constituição Federal, o qual prevê a incidência de contribuição
sobre "os demais rendimentos do trabalho" e não sobre "o valor bruto da nota
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

fiscal ou fatura de prestação de serviços", que poderá abarcar não só os
rendimentos do trabalho (que futuramente serão pagos aos cooperados pela
cooperativa), como também outras despesas, tais como taxa de administração, e
que, por mais este motivo, mostra-se totalmente improcedente a presente
autuação.
8.5. Ressalta, por fim, que, uma vez que a contribuição estabelecida pela Lei n°
9.876/99 não está constitucionalmente prevista, sendo, portanto, uma nova
contribuição, somente poderia ser instituída mediante Lei Complementar, na
forma do disposto nos arts. 195, § 4o e 154, I da Constituição Federal, o que não
ocorreu no presente caso.
9. Da participação nos lucros e resultados: A empresa enfatiza que os pagamentos do
Plano de Participação em Resultados não se confundem com remuneração, para efeitos
trabalhistas e previdenciários, tal como previsto no art. 7°, XI da Constituição Federal e
na Lei n° 10.101/00. Em seguida, transcreve alguns julgados, corroborando o seu
entendimento de que, ao impor tributação sobre parcelas que constituem o PLR, o INSS
está agindo em absoluto desrespeito ao art. 7°, XI da Carta Magna que, expressamente,
desvincula a participação da remuneração paga ao trabalhador do salário-base,
desonerando-a da incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.
9.1. Ademais, menciona que as empresas e os empregados podem tomar
livremente por base ou referencial os critérios e elementos que quiserem para
estabelecer, nos acordos coletivos, a participação dos empregados nos lucros e
resultados, assim como a forma e a periodicidade do pagamento dessa
participação. Afirma que não havia na Medida Provisória n° 794, de 29/12/1994
e reedições, e não há na Lei n° 10.101, de 19/12/2000 o estabelecimento de
critérios obrigatórios e/ou necessários para disciplinar a Participação em Lucros
e Resultados, e que os dispositivos mencionados apenas estabelecem que
critérios e condições devem ser pactuados previamente, nos referidos acordos
coletivos. E, ressalta que a fiscalização não pode querer restringir, distinguir e/ou
interpretar a lei além dos direitos legalmente estabelecidos e do convencionado
pelas partes, concluindo que o INSS, ao insistir em cobrança indevida, está
negando vigência e validade ao art. 7°, XXVI da Constituição Federal, o qual
prevê a observância do reconhecimento das convenções e acordos coletivos do
trabalho, além de violar a legislação infraconstitucional aplicável.
9.2. Afirma, ainda, que, mesmo que se admitisse a necessidade de observância
irrestrita às disposições da Lei n° 10.101/00 na determinação das regras sobre a
participação nos lucros e resultados, o lançamento fiscal tampouco mereceria
prosperar, uma vez que, em momento algum, desrespeitou os requisitos
estabelecidos nesta lei. Alega que os seus programas de participação nos lucros
estabelecidos para os períodos de 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000,
2000/2001 atendem plenamente os requisitos constantes da Lei n° 10.101/00.
9.3. A empresa sustenta que, uma vez que todos os acordos foram efetivamente
firmados entre ela e seus empregados, com a devida assistência do sindicato, nos
termos da lei, sendo que, por vezes, utilizou-se da própria Convenção Coletiva
do Trabalho para o pagamento do PRL, há de se concluir que a primeira
condição para sua validade como instrumento de instituição de Participação nos
Lucros e Resultados foi integralmente atendida.
9.4. Alega, ainda, que no presente caso, os seus Regulamentos dos PRL's
dispõem amplamente acerca das metas a serem atingidas (a lucratividade) e dos
ganhos correspondentes (benefícios a serem auferidos pelos seus empregados),
sendo forçosa a conclusão de que os pagamentos efetuados a este título foram
realizados nos termos da legislação aplicável.
10. Dos pagamentos a título de ajuda de custo e gratificações: A impugnante afirma que
a Constituição Federal de 1988 estabelecia, em sua redação original, em seu art. 195,
como bases de cálculo para a cobrança de contribuições sociais devidas pelos
empregadores, a folha de salários, o faturamento e o lucro, e que somente com o
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

advento da Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998, é que houve a inclusão, como
base de cálculo passível de cobrança de contribuição previdenciária, dos pagamentos
feitos a título de demais rendimentos do trabalho. E, ressalta que parte do período
abrangido pela NFLD em tela era regido pela antiga redação do art. 195, antes, portanto,
do advento da EC n° 20/98.
10.1. Entende, ainda, que, pela definição do art. 28, I da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 9.528/97, tudo aquilo que não decorrer de uma
retribuição de trabalho não integra o conceito de remuneração, cujos elementos
caracterizadores são a habitualidade, a periodicidade, a quantificação, a
essencialidade e a reciprocidade. E, sustenta que, no caso em tela, nenhum dos
itens indicados pela fiscalização preencheu estes elementos essenciais de
remuneração, porque independem de reciprocidade, pois o seu pagamento
decorreu de obrigação contratual desvinculada do contrato de trabalho, e não
como retribuição à prestação do trabalho.
10.2. Sustenta que os pagamentos efetuados, de 1996 a 2000, a título de ajuda de
custo e de gratificações a seus gerentes não configuram remuneração para fins
previdenciários, uma vez que tais valores foram pagos sem qualquer vinculação
com o trabalho que estes desenvolvem, ou seja, tais valores não representam
contra-prestação de serviços, razão pela qual não podem ser considerados como
remuneração para fins de incidência de contribuições previdenciárias. E requer o
reconhecimento da improcedência do lançamento.
11. Do pagamento aos contribuintes individuais (carreteiros autônomos): No tocante às
contribuições devidas sobre pagamentos efetuados a contribuintes individuais, a
empresa declara, em seu instrumento de defesa, que reconhece o seu equívoco, razão
pela qual efetuou o pagamento total exigido na presente NFLD neste item, anexando
guia para fins de sua comprovação. Afirma, também, que procedeu à correção das
respectivas GFIP's.
12. Das contribuições aos terceiros: Afirma a impugnante que não se pode admitir, de
maneira alguma, a cobrança das contribuições aos Terceiros (SESC, SEBRAE e
INCRA), uma vez que tais contribuições têm aplicabilidade restrita aos setores da
economia a que se destinam, dentre os quais ela não se enquadra.
12.1. Segundo a empresa, a cobrança das contribuições ao SESC padece de
vínculo jurídico tributário em relação a ela, uma vez que as contribuições ao
SESC delimitaram o campo de incidência destas exações, escolhendo os sujeitos
passivos como sendo as pessoas jurídicas que praticam o ato do comércio, não
alcançando tal previsão legal as empresas prestadoras de serviços, sobretudo pelo
fato destas não praticarem a venda de bens corpóreos (materiais) e, por
conseguinte, não exercitarem o ato do comércio.
12.2. Com relação à Contribuição ao SEBRAE, aplica a mesma argumentação
relativa ao SESC, uma vez que também aquela contribuição não pode ser
demandada de empresas prestadoras de serviços. Entende que, por ser prestadora
de serviço, está dispensada do recolhimento da contribuição relativa ao
SEBRAE.
12.3. Alega, ainda, que a contribuição destinada ao INCRA não pode ser
validada no mundo jurídico tributário por falta de outorga constitucional, e que,
recentemente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto
a impossibilidade da cobrança desta contribuição, quando se tratar de empresa
vinculada à previdência urbana, em face de superposição contributiva.
12.4. E, conclui que o presente lançamento não pode prosperar no que diz
respeito às contribuições ao SESC, SENAI e INCRA, uma vez que é uma
sociedade civil de advogados urbana, prestadora de serviços.
13. Da impossibilidade da exigência da taxa Selic: A empresa discorre sobre a
impossibilidade de exigência da taxa SELIC como juros incidentes sobre os créditos
exigidos. Sustenta que, ainda que haja determinação legal expressa que determina a
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

aplicação da taxa SELIC; a partir de 1° de abril de 1995, a título de juros de mora, não
se pode admiti-la em hipótese nenhuma, na medida em que se trata de taxa de juros
excessiva, devendo ser afastada no cômputo do crédito ora exigido, uma vez que viola
diversos dispositivos legais, inclusive o próprio Código Tributário Nacional, sob pena
de se configurar abuso do poder econômico.
13.1. Afirma que o Código Tributário Nacional fixa os juros de mora em 1% ao
mês, e que embora o parágrafo 1° do art. 161 do CTN contemple a hipótese da
lei dispor sobre taxa diversa, tal permissão não implica em que a taxa de juros
aplicável a créditos tributários e previdenciários possa ultrapassar o percentual de
1% ao mês, posto que o item "a" do art. 4° da Lei n° 1.521/51, proíbe a cobrança
de juros superiores à taxa permitida em lei, sob pena de cometimento do crime
de usura pecuniária.
13.2. E entende que, se para o mercado financeiro, a Lei Maior veda a cobrança
de juros reais acima de 12% ao ano, com muito mais razão impedirá que os
moratórios, de natureza ressarcitória, excedam esse limite, ainda mais quando
cobrados pelo Poder Público, e que o art. 406 do novo Código Civil não muda a
situação em exame, na medida em que há determinação legal, prevista no CTN
para aplicação de juros de 1% ao mês.
13.3. A empresa alega que, uma vez assente que a legislação tributária ou
previdenciária não pode dispor sobre taxa de juros em percentual superior a 1%
ao mês, e sendo adotada a taxa SELIC como juros moratórios, muito superior a
1%, desvirtuada está a função de reposição do rendimento do capital
extemporaneamente entregue ao credor, por isso sendo indevida a aplicação da
taxa SELIC após abril de 1995, o que enseja o reconhecimento da irregularidade
do cálculo do débito exigido.
13.4. Afirma, ainda, ser absurda a delegação ao próprio Poder Público em ditar
qual será a taxa SELIC, que em última instância irá ser somada a seu débito
fiscal e aumentar o valor devido sem lei que o estabeleça.
13.5. E, ressalta, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça já emitiu decisão,
em recurso especial, declarando a ilegalidade da aplicação da SELIC para fins
tributários.
14. Do direito à redução de 50% da multa de mora: A impugnante afirma que não lhe
foi aplicado o benefício de redução de multa, previsto e a todos assegurado no § 4° do
artigo 35 da Lei n° 8.212/91, ferindo o princípio da isonomia, expresso na Constituição,
em seu art. 5o e, mais especificamente, na seara tributária, no art. 150, II.
14.1. Segundo a empresa, de acordo com o § 4° do artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
caso o contribuinte tenha informado ao INSS sobre a ocorrência dos fatos
geradores não recolhidos ou recolhidos a destempo, a multa moratória teria que
ser reduzida em 50%.
14.2. Declara que, a despeito de proceder regularmente nos termos descritos no
art. 32, IV da Lei n° 8.212/91, acabou por prestar informações incorretas ao
INSS sobre a ocorrência dos fatos geradores, o que já está sendo corrigido, posto
tratar-se de mero erro formal e não de ausência de pagamento.
14.3. Entende que, caso seja dada interpretação literal ao texto da lei em
comento, não se extrai critério razoável que estabeleça distinção entre os
contribuintes de boa-fé, como ela, dos demais contribuintes sonegadores, pois
estes sempre deixam de informar ao Fisco sobre a ocorrência de fatos geradores,
enquanto que ela apresenta religiosamente as informações ao INSS e só não o fez
no presente caso, pois, no seu entender, não havia o que informar.
14.4. Alega que a única interpretação possível para essa legislação é a de que
também os contribuintes que não tenham declarado determinados tributos, posto
que entenderam não existir tais tributos, como é o seu caso, devem ser
beneficiados pela redução da multa em cinqüenta por cento, sob pena de restar
ferido o princípio da isonomia. E, conclui que faz jus à ora pleiteada redução de
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

multa, já que é fiel cumpridora de suas obrigações tributárias e cumpre
regularmente suas obrigações acessórias, não se adentrando aqui na questão da
ocorrência ou não dos fatos geradores alegados pelo INSS.
Dos Pedidos
15. Ante o exposto, a impugnante requer:
15.1. que seja declarada a nulidade do presente lançamento, por falta de
motivação de fato e de direito;
15.2. que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração lavrado, uma
vez que: (i) parte dos tributos ora exigidos foi atingida pela decadência; (ii) os
pagamentos a cooperativas não estão sujeitos às contribuições previdenciárias;
(iii) os pagamentos a empregados a título de PRL, ajuda de custo e gratificações
não estão sujeitos às contribuições previdenciárias; e, (iv) as contribuições
previdenciárias sobre a remuneração de contribuintes individuais foram
devidamente recolhidas;
15.3. que sejam excluídos os valores relativos às contribuições aos terceiros e à
taxa Selic como juros de mora excedentes a 1% ao mês, tendo em vista a
impossibilidade legal de sua cobrança.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
16. Considerando as alegações da impugnante, a juntada de documentos e a necessidade
de alguns esclarecimentos, os autos foram baixados em diligência ao AFPS Notificante,
conforme despacho de fls. 479 a 482.
17. Como resultado da diligência, o AFPS Notificante emitiu a informação fiscal de fls.
485 a 487, na qual relata:
17.1. que foram analisados os documentos juntados pela empresa, concluindo-se
que os mesmos não ensejam a modificação do lançamento efetuado;
17.2. que todos os pagamentos realizados pela empresa e apresentados durante a
fiscalização foram considerados, sendo constatado que, para os fatos geradores
de contribuições previdenciárias lançadas nesta NFLD, a empresa não havia
efetuado qualquer recolhimento;
17.3. que não foram incluídas, nesta NFLD, contribuições incidentes sobre
serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho;
17.4. que houve a comprovação do pagamento total exigido referente ao
levantamento "GFN — AUTÔNOMOS NÃO INFORMADOS GFIP", sendo
verificado, em consulta ao sistema informatizado do INSS, que as rubricas
relativas a este levantamento encontram-se liquidadas por pagamento.
DO PAGAMENTO PARCIAL
18. A empresa comprovou, por meio de cópia de GPS, às fls. 227, devidamente
confirmada no sistema informatizado do INSS (fls. 497), recolhimento no valor de R$
3.531,33, quitando integralmente o levantamento "GFN — AUTONOMOS NÃO
INFORMADOS GFIP", restando, então, o valor principal de R$ 658.845,84, atualizado
em 01/05/2003 para R$ 1.437.630,20, conforme fls. 498, relativo aos demais
levantamentos impugnados.
(...)
Da Decisão-Notificação
A Seção de Análise de Defesa e Recursos da Gerência Executiva em São Paulo-
Sul, na decisão-notificação n° 21.004/0289/2004 de 1/6/2004 (fls. 495/519), julgou o lançamento
procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 495/496):
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. NFLD. FORMALIDADES LEGAIS. DECADÊNCIA. PRAZO
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

DECENAL.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
GRATIFICAÇÃO. AJUDA DE CUSTO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. TERCEIROS. SEBRAE.
INCRA. MULTA. JUROS. SELIC. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço — artigo 30, I, alínea "h" da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e alterações
posteriores.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto — artigo 33, caput, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, na redação dada pela Lei n° 10.256, de 09/07/2001, e artigo 37, caput do
mesmo diploma legal.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário —
artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gratificações, visto que não se encontram entre as excludentes do art. 28, §
9° da Lei n° 8.212/91.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
ajuda de custo, quando não é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do artigo 28, § 9°, "g" da Lei
n° 8.212/91.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica, a teor do artigo 28, § 9°, "j" da Lei n° 8.212/91.
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pode arrecadar e fiscalizar contribuições
devidas por lei a Terceiros, inclusive as destinadas ao Senat, Sest, Sebrae, Incra e
Salário-Educação — artigo 94 e parágrafo único da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada pelo INSS
como adicional às contribuições do SENAT e SEST.
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC
— e multa de mora, todos de caráter irrelevável — artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão (AR de fl. 525) e interpôs recurso
voluntário em 16/9/2004 (fls. 529/568), cuja tempestividade foi atestada em despacho de fl. 528,
acompanhado de documentos (fls. 569/594), com os argumentos a seguir sintetizados, constantes
nas contrarrazões de recurso (fls. 598/599):
(...)
DO RECURSO
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

7. Inconformada com a decisão proferida, a Notificada recorre, tempestivamente
(conforme fls. 532), ao E. Colegiado do CRPS, expondo, às fls. 533 a 572, suas razões
de recurso, e juntando, às fls. 573 a 594: procuração e substabelecimento, cópias da 2a
Alteração do Contrato Social de 02/12/2001 e do R.G. e do C.I.C. de diretores da
empresa, e cópia da decisão que defere a medida liminar pleiteada nos autos do
mandado de segurança n° 2004.61.00.025731-5 — 12a Vara Cível Federal — Justiça
Federal — São Paulo, determinando o recebimento do recurso administrativo,
independentemente do depósito do valor correspondente a 30% do valor da exigência
fiscal.
DAS RAZÕES DE RECURSO
8. A Recorrente apresenta, em suas razões de recurso, às fls. 533 a 572, as mesmas
alegações já expostas anteriormente em seu instrumento de defesa de fls. 67 a 116,
requerendo:
8.1. o encaminhamento das notificações e intimações relativas ao presente
processo não só à Recorrente, como também aos seus representantes legais, com
escritório na Avenida Chucri Zaidan, n° 920, 70 andar, CEP 04583-904, São
Paulo-SP;
8.2. a reforma da decisão proferida em primeira instância pelo INSS, seja em
virtude do acolhimento das preliminares da nulidade, seja em virtude do
reconhecimento da total improcedência do lançamento fiscal;
8.3. a exclusão dos valores relativos às contribuições a Terceiros e à exigência da
taxa Selic como juros de mora excedentes a 1% ao mês.
(...)
O “Serviço de Análise de Defesas e Recursos”, em 28/10/2004 (fls. 596/601),
apresentou contrarrazões e propôs o encaminhamento dos autos ao Conselho de Recursos da
Previdência Social — CRPS, para julgamento, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 600):
(...)
17. Considerando tudo o mais que dos autos consta.
18. Propomos a remessa dos autos ao Conselho de Recursos da Previdência Social —
CRPS, sugerindo que seja CONHECIDO o recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a decisão pelo PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
(...)
A 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento, no acórdão no 0000033 de 22/2/2005,
decidiu por unanimidade em anular a decisão notificação (DN) no 21.004/0289/2004 com fulcro
no artigo 31, II da Portaria MPS no 520/2004 (fls. 604/607), conforme ementa abaixo (fl. 605):
- EMENTA -
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Em observância ao princípio do contraditório, cumpre dar ciência ao notificado de
novos elementos trazidos aos autos do processo, assim como abrir prazo para
manifestação.
Descumprida a obrigação, os atos subseqüentes devem ser anulados.
ANULAÇÃO DA DECISÃO-NOT1FICAÇÃO
O processo retornou para o “Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia
da Receita Previdenciária de São Paulo - Sul”, tendo sido lavrado em 26/7/2005, o termo de
“revisão de acórdão”, com a proposta de devolução do processo à 2a Câmara de Julgamento do
CRPS, para revisão do acórdão no 33/2005 (fls. 610/618).
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

O contribuinte foi cientificado do despacho de revisão de acórdão e apresentou
contrarrazões em 24/10/2005 (fls. 624/628).
Em sessão de 27/1/2006, a 2a Caj – Segunda Câmara de Julgamento, no acórdão
no 0000040, decidiu por unanimidade em não conhecer do pedido de revisão (fls. 633/636),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 634):
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO SUBSUNÇÃO AO
ART. 60 DO RICRPS.
Não se subsumindo a qualquer um das hipóteses do art. 60 do RICRPS, não deve o
pedido de revisão ser conhecido.
PEDIDO DE REVISÃO NÃO CONHECIDO.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 5/12/2006 (AR de fls. 644/645) e
apresentou manifestação em 21/12/2006 (fls. 647/670).
A decisão-notificação n° 21.404.4/0210/2007 de 11/4/2007 (fls. 683/719), julgou
o lançamento procedente, conforme ementa abaixo (fls. 683/684):
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. NFLD. FORMALIDADES LEGAIS. DECADÊNCIA. PRAZO
DECENAL.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
GRATIFICAÇÃO. AJUDA DE CUSTO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. TERCEIROS. SEBRAE.
INCRA. MULTA. JUROS. SELIC. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço — artigo 30, I, alínea "h" da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e alterações
posteriores.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto — artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n.° 10.256, de 09/07/2001, e artigo 37, caput do mesmo diploma
legal.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário —
artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gratificações, visto que não se encontram entre as excludentes do art. 28,
parágrafo 9° da Lei n° 8.212/91.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
ajuda de custo, quando não é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do artigo 28, parágrafo 9°,
alínea "g" da Lei n° 8.212/91.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica, a teor do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "j" da Lei n°
8.212/91.
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS podia arrecadar e fiscalizar contribuições
devidas por lei a Terceiros, inclusive as destinadas ao Senat, Sest, Sebrae, Incra e
Salário-Educação, na época da constituição do crédito — artigo 94 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada pelo INSS
como adicional às contribuições do SENAT e SEST.
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC
— e multa de mora, todos de caráter irrelevável — artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Foram anexadas aos presentes autos cópias dos seguintes documentos: i) Ofício
no 21.404.3/0912/2007/SRP/RFB/DP-SP-S de 13/6/2007, encaminhando ao contribuinte cópia da
decisão-notificação no 21.004/0210/2007 (fl. 720) e ii) Aviso de Recebimento (AR) – RA
26523031 2 BR, destinado à Mariana Neves de Vito/Luciana Simões de Souza, sem a
identificação e assinatura do recebedor e sem data da entrega do conteúdo (fls. 721/722).
O contribuinte apresentou manifestação datada de 23/8/2007 (fls. 724/726),
acompanhada de documentos (fls. 727/889) onde informa ter sido intimado a interpor recurso
voluntário, no prazo de 30 dias a partir da data da intimação da decisão-notificação n°
21.004/0210/2007, ocorrida em 9/8/2007 e ao final requer a manifestação do órgão no sentido
de reconhecer a desnecessidade do depósito prévio de 30% do valor do suposto débito como
garantia recursal.
Em 5/9/2007, o contribuinte interpôs recurso contra a decisão-notificação no
21.004/0210/2007 (fls. 891/941), acompanhado de documentos (fls. 942/1.000), em síntese, com
os seguintes argumentos:
Inicialmente requer:
- O regular processamento do Recurso e posterior remessa dos autos ao Egrégio
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sem a apresentação de depósito
recursal de 30%, tendo em vista a concessão definitiva de medida liminar nos autos do
Mandado de Segurança n° 2004.61.00.025731-5, em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 3a Região, no qual autoriza a interposição de Recurso
Administrativo nos autos do presente processo administrativo, independentemente de
garantia recursal e
- Que todas as notificações e intimações relativas ao presente processo administrativo
sejam encaminhadas não só a Recorrente, como também aos seus representantes legais,
com escritório na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920, 8° andar, CEP 04583-904, São
Paulo - SP.
Apresenta breve síntese do fatos.
II. PRELIMINARMENTE
a. Da motivação dos atos administrativos como condição de sua validade
(...)
No presente caso, no entanto, o precioso princípio da verdade material não restou
observado pela d. fiscalização. Com efeito, as autoridades fiscais não dispensaram o
zelo necessário na análise das operações que supostamente geraram as exigências
em questão.
Portanto, a d. fiscalização deixou de perseguir a verdade material dos fatos: fundou sua
exigência tributária na aparência e não no seu conteúdo. Assim, a NFLD em tela carece
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

de motivação fática, a qual implica, necessariamente, a sua nulidade absoluta, o que s
requer desde já.
III. DO DIREITO
III.1. Da Decadência de parte dos Créditos
(...)
Com efeito, a NFLD combatida, lavrada no dia 13 de outubro de 2003, pretende exigir
da Recorrente o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao período de
agosto de 1997 a novembro de 2001, sob o equivocado entendimento de que o prazo
decadencial para contribuições previdenciárias seria de 10 (dez) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído,
nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
Com tal conclusão, no entanto, não pode a Recorrente concordar, já que o prazo
decadencial aplicável inclusive às contribuições previdenciárias é de 5 (cinco) anos, nos
precisos termos do Código Tributário Nacional e, portanto, todo e qualquer suposto
crédito tributário decorrente de fatos geradores anteriores a novembro de 1998 foram
inequivocamente extintos pela decadência, nos estritos termos do art. 156, V, do mesmo
Codex.
(...)
Em vista do exposto, o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da
ocorrência do fato gerador, não havendo exigibilidade do crédito tributário a ser exigido
da Recorrente relativo aos períodos anteriores a novembro de 1998.
(...)
III.2. Da previsão constitucional para o pagamento de PRL
a.
Adequação do acordo firmado com as normas constitucionais
b. Do apego ao formalismo exagerado e da lesão ao espírito da norma
c.
Plano de Participação nos Resultados e Lucros não se confunde com remuneração
d. A livre negociação dos acordos
III.3. Do pleno atendimento aos requisitos da Lei n°10.101/00
a. Da vigência dos acordos
b. Do representante sindical
c. Das Metas
III.4. Dos paramentos efetuados à título de ajuda de custo e gratificações
a.
Da descaracterização da remuneração
b. Da inexistência de habitualidade
III.5. Das contribuições aos Terceiros
a.
Da Contribuição ao INCRA
b. Da Contribuição ao SEBRAE
III.6. Da inaplicabilidade da Taxa SELIC
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a reforma da r. decisão proferida para, em sede
preliminar, declarar totalmente anulado o lançamento fiscal em rela, tendo em vista os
vícios insanáveis de nulidade que o maculam.
No mérito, requer seja a presente NFLD julgada improcedente, uma vez que restou
cabalmente comprovado não haver débito previdenciário a ser oposto em face da
Recorrente, seja em face da decadência que atingiu parte dos créditos, seja em virtude
da insubsistência das cobranças.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

Requer, outrossim, o reconhecimento dos pagamentos efetuados, comprovados nos
autos às fls 227 (conforme reconhecidos pela própria fiscalização, nos termos do
parecer exarado, fls. 487).
Todavia, caso assim não entenda, o que se admite ad argumentandum tantum, requer a
Recorrente que sejam excluídos os valores relativos à exigência da taxa SELIC como
juros de mora excedentes a 1% ao mês, tendo em vista a sua inaplicabilidade, nos
termos da mais autorizada jurisprudência.
Em 1/3/2010 o contribuinte compareceu novamente aos autos para informar que:
(i) as competências de fevereiro de 1999 em diante foram quitadas com os benefícios do
Programa de Anistia Fiscal (Lei n° 11.941/09), bem como que (ii) as competências 8/1997,
9/1997, 9/1998, 10/1998 e 11/1998 continuam a ser objeto do presente processo administrativo,
requerendo a homologação da desistência e a posterior extinção do feito (fls. 1.004/1.008).
Em virtude do pedido do contribuinte, o crédito tributário formalizado nos
presentes autos foi desmembrado, conforme comprovam: o despacho de 27/1/2011 (fl. 1.010); o
DADD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO DESMEMBRADO – AI 35.566.504-
2 (fls. 1.011/1.021); a Informação Fiscal - Desmembramento para Parcelamento da Lei
11.941/2009 (fls. 1.022/1.023) e a Intimação no 0120 de 2/2/2011 (fl. 1.024), cujo teor segue
abaixo reproduzido:

Em petição protocolada em 14/8/2011 o contribuinte vem informar e solicitar o
que segue (fls. 1.027/1.029):
(...)
Em que pesem os sólidos argumentos expostos em sua defesa administrativa, a
Requerente houve por bem aderir, parcialmente, a referida NFLD ao Programa de
Anistia Fiscal (Lei no 11.941/09).
Ressalta-se que a ora Requerente aderiu apenas e tão-somente quanto aos débitos
oriundos dos fatos geradores relativos ao período não decaído (adesão parcial), ou seja,
apenas quanto às competências de outubro de 1998 em diante.
Sendo assim, como forma de atender ao disposto no artigo 13 da Portaria PGFN/RFB no
6/2009, bem como, no artigo 02 da Portaria PGFN/RFB no 13/2009, a Requerente
manifestou a desistência, de forma expressa e irrevogável, do direito de questionar o
débito no que tange ao período não decaído (adesão parcial), bem como renunciou a
quaisquer alegações de direito acerca da exigibilidade do referido período do débito.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

Ocorre que, por um lapso, a ora Requerente deixou de indicar as competências de
10/1998 e 11/1998 no documento "ANEXO 1— Requerimento de Desistência de
Impugnação ou Recurso Administrativo" apresentado em 01 de março de 2010.
Na sequência, em 03 de fevereiro p.p., foi publicada a Portaria Conjunta RFB/PCFN no.
02/2011 que, dentre outras. determinações, reabriu o prazo para desistência, in verbis:
"Seção III
Dos Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 13. O prazo para desistência de impugnação ou de recurso
administrativos ou de ação judicial de que tratam o caput e o § 1o do art. 13
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 2009, ficam reabertos até o
último dia útil do mês subsequente à ciência do deferimento da respectiva
modalidade de parcelamento ou da conclusão da consolidação de que trata o
art. 28 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 2009.
§ 1o O sujeito passivo deverá selecionar débito com exigibilidade suspensa no
momento em que prestar as informações necessárias à consolidação de cada
modalidade, ainda que a desistência e a renúncia de que trata o caput sejam:
I - formalizadas pelo sujeito passivo após a apresentação das informações
necessárias à consolidação; ou
II - analisadas e acatadas pelo órgão ou autoridade competente, administrativo ou
judicial, em momento posterior à apresentação das informações necessárias à
consolidação.
Neste prisma, tendo em vista que, em 08 de fevereiro p.p., a ora Requerente foi intimada
do deferimento da sua inclusão no programa de anistia fiscal - Lei no 11.941/2009 - com
o consequente desmembramento dos autos da NFLD no 35.566.504-2, no presente
processo, denota-se que a ora Requerente possui prazo até o próximo dia 10 de março
para apresentar eventual pedido de desistência ainda não apresentado.
Desta forma, nos termos do art. 13 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 02/2011, a
Requerente já manifestou, nos autos da NFLD no 35.566.504-2, a desistência, de forma
expressa e irrevogável, do direito de questionar as competências de 10/1998 e 11/1998,
bem como renunciou a quaisquer alegações de direito acerca da exigibilidade da
referida competência.
Ante o exposto, é a presente para requerer a transferência das competências de
outubro e novembro de 1998 do processo no 14485.000360/2007-03 (NFLD no
35.566.504-2) para este processo, para que também sejam quitadas com os
benefícios do Programa de Anistia Fiscal (Lei no. 11.941/09).
Em atendimento ao solicitado pelo contribuinte, foram desmembradas as
competências de outubro e novembro de 1998, conforme “Termo de Transferência – AI (NFLD)
DEBCAD 35.566.504-2”, emitido em 26/4/2011 (fl. 1.032); DADD - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DO DÉBITO DESMEMBRADO – AI 35.566.504-2 (fls. 1.033/1.039);
Informação Fiscal - Desmembramento Complementar para Parcelamento da Lei 11.941/2009 de
26/4/2011 (fls. 1.040/1.041) e Intimação no 0482 de 26/4/2011 (fl. 1.042), abaixo reproduzida,
cuja ciência ao contribuinte ocorreu em 4/5/2011 (AR de fl. 1.043):
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

Em petição protocolada em 9/10/2014 (fls. 1.057/1.061), o contribuinte
comparece aos autos para informar o que segue:
(...)
Em 05 de setembro de 2007, a Recorrente interpôs Recurso em face da decisão de
primeira instância, a fim de que a mesma fosse reformada, para declarar totalmente
anulado o lançamento fiscal em tela, tendo em vista os vícios insanáveis de nulidade
que o maculam, bem como que a presente NFLD fosse julgada improcedente, seja em
face da decadência que atingiu parte dos créditos, seja em virtude da insubsistência das
cobranças.
Vale lembrar que, em 30 de novembro de 2009, a empresa houve por bem aderir
parcialmente ao Programa de Anistia Fiscal, instituído pela Lei n°. 11.941/2009,
apenas com relação aos débitos oriundos dos, fatos geradores relativos ao período não
decaído, ou seja, apenas quanto às competências de outubro de 1998 em diante.
Ocorre que os presentes autos aguardam desde 26 de setembro de 2008 o seu
julgamento perante esse E. Conselho, fato este que está acarretando em graves prejuízos
financeiros à ora Requerente, uma vez que a empresa continua a provisionar o valor da
autuação.
O urgente julgamento, por este E. Conselho, faz-se imperativo no presente caso em
virtude do comando contido no art. 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, o qual
tomou obrigatória a prolação de "(...) decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte".
(...)
Quanto ao mérito do recurso, importante destacar que é cediço na jurisprudência que
nas hipóteses em que o lançamento se di por homologação e o contribuinte antecipa
parcialmente o pagamento — como é o caso das contribuições previdenciárias no
presente caso — o prazo decadencial aplicável está disciplinado no art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional.
No caso em epígrafe, como houve antecipação de pagamento (uma vez que a Recorrente
efetuou o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias - parte empresa -
devidas nos períodos em questão, tendo deixado apenas de recolher as parcelas exigidas
por meio do presente processo por não entendê-las devidas), aplica-se o artigo 150, § 4°
do CTN.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

A antecipação de pagamento no presente caso pode ser comprovada pelo próprio
Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em epígrafe (Doc.
J), em seu item VI, in verbis:
"Trata-se de contribuições suplementares, tendo em vista que a empresa
efetuou recolhimentos parciais durante o período contido nesta notificação".
Ora, o próprio Auditor Fiscal confirma que a Recorrente efetuou pagamento
parcial no caso em questão, razão pela qual deve-se aplicar o artigo 150, § 4° do
CTN.
Ademais, este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, acertadamente,
já pacificou o entendimento de que se aplica a regra do art.150, § 4°, do CTN defendido
pela Recorrente, conforme se compreende da Súmula n° 99/2013, in verbis:
(...)
Dessa forma, o prazo decadencial é contado a partir da ocorrência dos fatos geradores,
ou seja, dos períodos de agosto de 1997 a setembro de 1998, mas, tendo a NFLD sido
lavrada apenas em 30 de setembro de 2003, não há que se falar em cobrança de
crédito tributário, em razão do decurso do prazo decadencial.
Ante o exposto, requer a Recorrente a inclusão dos presentes autos em pauta para
julgamento o mais breve possível.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Depreende-se em face de tudo que foi relatado nos presentes autos que, em
decorrência da adesão parcial do contribuinte ao Programa de Anistia Fiscal instituído pela Lei
no 11.941 de 2009, em relação às competências lançadas de outubro de 1998 em diante, o
mérito do recurso se restringiu à alegação de ter ocorrido a decadência das competências de
agosto de 1997 à setembro de 1998, com base no artigo 150, § 4o do CTN, uma vez que houve
antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias.
PRELIMINARES
I.
Do Depósito Recursal
De plano, destaca-se que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante do STF1, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Ademais, conforme informação do próprio Recorrente (fl. 892), a empresa
impetrou o Mandado de Segurança n° 2004.61.00.025731-5, com a concessão definitiva de

1 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

medida liminar, autorizando a interposição de recurso administrativo, independentemente de
garantia recursal.
II.
Do Pedido de Ciência do Patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Do exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente.
III.
Da Decadência
Cumpre esclarecer que a NFLD – DEBCAD 35.566.504-2 foi lavrada
considerando o prazo de dez anos para a Seguridade Social constituir seus créditos, nos termos
do que estabelecia a redação do artigo 45 da Lei n° 8.212 de 19912.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/0/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder
judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial.
Assim, a nova súmula alcança todos os créditos pendentes de pagamento e
constituídos após o lapso temporal de cinco anos.
Ressalte-se que no âmbito deste órgão colegiado, o artigo 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no

2 Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
(...)
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

343 de 09 de junho de 20153, veda aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1564, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento ora combatido teve origem em irregularidades apuradas nos
recolhimentos de contribuições destinadas à terceiros (Salário Educação, INCRA, SEST/SENAT
e SEBRAE). Tratando-se de contribuições devidas a terceiros o artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457
de 20075 estabelece que elas se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das

4 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
5 Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000360/2007-03

contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei
no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição. Deste modo e por força
de expressa disposição legal, havendo o recolhimento das contribuições devidas à seguridade
social, ainda que parcialmente, a contagem do prazo decadencial se dará na forma do artigo 150,
§ 4o do CTN.
Por fim, o recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o fisco
inicie a atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento
de ofício, tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros
integralmente não adimplidas.
No caso concreto, conforme foi pontuado pelo Recorrente, consta no Relatório
Fiscal (fl. 43) “tratar-se de contribuições suplementares, tendo em vista que a empresa efetuou
recolhimentos parciais durante o período contido nesta notificação”.
Nessa vereda, conclui-se que houve recolhimento parcial das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e que o lançamento foi constituído em 13/10/2003 (AR de fls.
57/58) referente às competências de 8/1997, 9/1997, 9/1998 a 11/1998, 2/1999 a 12/1999,
1/2000 a 8/2000, 11/2000, 12/2000, 3/2001, 7/2001 a 9/2001 e 11/2001.
Como relatado em linhas pretéritas, parte do crédito tributário foi desmembrado
em razão de adesão ao parcelamento especial – competências de 10/1998 em diante – restando
em litigio nos presentes autos apenas as competências de 8/1997 até 9/1998.
Nesse passo, com fundamento na Súmula Vinculante STF no 8 e observando-se
no caso concreto a regra prevista no artigo 150, § 4o do CTN, considerando a competência mais
recente remanescente do lançamento, ou seja, 9/1998, tem-se que o termo final do prazo
decadencial expirou-se em 9/2003, restando, por conseguinte, evidenciado o advento da
decadência em relação às referidas competências de 8/1997 à 9/1998.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital